Tribunal: TJSP
Processo: 1056663-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Membros superiores e males da coluna vertebral – Auxílio-acidente concedido nos autos de outra ação acidentária – Ausência de fato novo ou agravamento – Impossibilidade de sua reapreciação.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão nos joelhos) – Moléstia descaracterizada – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Membros superiores e males da coluna vertebral – Auxílio-acidente concedido nos autos de outra ação acidentária – Ausência de fato novo ou agravamento – Impossibilidade de sua reapreciação.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão nos joelhos) – Moléstia descaracterizada – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.